Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-23.2016.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001592-23.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA - CPF: 568.922.171-68 (RECORRENTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1001592-23.2016.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Claudiney Nogueira Siqueira

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de julho de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexistem os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Embargante e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$2.618,01 (seis mil seiscentos e dezoito reais e um centavos), em razão da ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do militar transferido.

O Embargante alega que não foi intimada por meio do seu patrono sobre a pauta de julgamento realizada em 23.10.2017, tendo sido proferido acórdão (id 1239453), e que apenas tomou ciência da referida decisão quando foi intimado no juizado de origem acerca do retorno dos autos da Turma Recursal.

Ao final requer sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios, dando-lhes provimento, para que seja anulado o julgamento que ocorreu em 23.10.2017, por não ter sido intimado por meio do diário eletrônico, mas tão somente pelo sistema PJE, violando assim o principio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, vez que não pode realizar a sustentação oral no presente caso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A respeito da alegada ausência de intimação do patrono da Embargante, quanto a pauta de julgamento da sessão essa ocorrida em 23.10.2017, conforme decisão proferida em 02.06.2021 (ID. 88422536), converti o julgamento em diligencia e determinei que a Secretaria desta Turma Recursal certificasse o ocorrido.

Em cumprimento a decisão supramencionada, em 10.06.2021 (ID nº 90003483), a Senhora Gestora Judiciária da Turma Recursal lavrou a seguinte certidão:

Certifico, por determinação superior, que a ferramenta para publicação e intimação das pautas do sistema PJE no Diário da Justiça Eletrônico somente foi disponibilizada com a versão baixada em 28/03/2018, e somente a partir da pauta de 10/05/2018 a publicação e intimação de julgamento foram feitas via Diário da Justiça Eletrônico.

Certifico, ainda, que as partes foram devidamente intimadas para a sessão de julgamento de 23/10/2017, via sistema eletrônico PJE (expedição eletrônica), conforme se verifica nos expedientes dos autos e na movimentação processual lançada no dia 26/09/2017 (ID 1134526).

Cuiabá-MT, 10 de junho de 2021.

JESSICA OLIVEIRA DE SENA FERREIRA

GESTORA JUDICIÁRIA

Deste modo, resta evidente que é infundada a alegação do Embargante no sentido de que não ocorreu a intimação do seu patrono quanto a sessão de julgamento ocorrida em 23.10.2017.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2021